Tribunal: TJDFT
Processo: 0725394-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. RECOLHIMENTO DO VALOR ALUSIVO AO PREPARO RECURSAL. CONDUTA CONTRADITÓRIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. INTERESSE RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. TERMOS OU CONDIÇÕES DO NEGÓCIO CELEBRADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. “INVESTIDOR ANJO”. “FOMENTADOR DE ATIVIDADE”. ÔNUS DE DILIGÊNCIA, INTERESSE E ZELO AO CELEBRAR O NEGÓCIO. ESPÉCIE SOCIETÁRIA ATÍPICA. QUANTIA INVESTIDA DESTINADA À CONSTITUIÇÃO DE PATRIMÔNIO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO MONTANTE INVESTIDO. PROMESSA DE REMUNERAÇÃO OU DE DEVOLUÇÃO DO VALOR INVESTIDO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS.

1. Na presente hipótese a questão que remanesce submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se foi correta a sentença proferida pelo Juízo singular que julgou o pedido para “anular” ou “rescindir” o negócio jurídico de mútuo improcedente, bem como para condenar os réus a restituir o autor no montante de R$ 33.131,77 (trinta e três mil, cento e trinta e um reais e setenta e sete centavos).

2. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. 2.1. A despeito de ser tempestivo e ter preenchidos os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido em relação ao requerimento de gratuidade de justiça. 2.2. Nota-se ter ocorrido preclusão lógica relativamente ao aludido requerimento, pois o interesse na concessão da gratuidade se esgotou no instante em que o apelante, ao cumprir a ordem exarada pelo Juízo singular que determinou a comprovação da alegada hipossuficiência econômica ou o recolhimento, em dobro, do valor referente ao preparo recursal, optou por recolher o valor referido, tendo trazido aos autos a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento. 2.3. O recorrente, por alguma razão, entendeu que passou a ter condições financeiras para arcar com os custos inerentes ao seguimento do processo. 2.4. Logo, a mencionada conduta é contraditória no que diz respeito ao pretendido reconhecimento da hipossuficiência e fator impeditivo da concessão de gratuidade de justiça.

3. Diante da peculiaridade de que o Juízo que preside o processo é o destinatário da prova, deve verificar a pertinência e a necessidade de sua produção. 3.1. Nessa medida o Juízo singular entendeu suficiente o acervo documental coligido aos autos. 3.2. O exame das questões controvertidas no caso em deslinde dispensa a produção de prova. 3.3. Isso porque a extensa documentação acostada aos autos pelas partes é suficiente para a elucidação dos fatos narrados.

4. O apelante, a despeito de alegar a existência de dolo por parte dos réus e de erro substancial, não demonstrou quais foram os termosdo negócio celebrado, como seria a estrutura da sociedade empresária, as perspectivas econômicas, ou mesmo algum indício, ao menos, a respeito das alegadas promessas vantajosas apresentadas pelos demandados. 4.1. Não há efetivamente prova a respeito do alegado dolo, ou mesmo de circunstância caracterizadora de erro substancial.

5. As possíveis divergências entre a expectativa do contratante e a modalidade do negócio pretendido pelo ora recorrente, como “investidor anjo” ou “fomentador de atividade”, devem ser devidamente demonstradas pelo demandante.

6. Uma vez ausente o documento de constituição da sociedade, ou a averbação, em junta comercial definitiva, fica configurada a existência de espécie entidade atípica que rememora a constituição de sociedade em conta de participação. 6.1. Nessa medida os apelados se assemelham à figura do “sócio ostensivo”, e, o apelante, figura na condição de investidor, situação que se assemelha à figura do “sócio oculto” que participaria da empreitada somente na condição de financiador e obteria, após início da operação, a participação nos resultados correspondentes. 6.2. Por isso o importe pago pelo autor na celebração do negócio deve ser tratado como quantia destinada à “constituição de patrimônio especial”, sobre o qual está limitada sua responsabilidade relativamente à atividade desenvolvida pela sociedade.

7. Por configurar atividade empresarial a modalidade de negócio não pode ser vista como hipótese de renda certa, fato que justifica a impossibilidade de restituição da totalidade do capital investido. 7.1. O ora recorrente não comprovou a existência de outras condições e obrigações assumidas pelos recorridos, aptas a caracterizar o inadimplemento que possa dar ensejo à resolução do negócio, em especial, a obrigação de restituir o montante investido na sociedade no período indicado pelo demandante, entre dezembro de 2018 e a data de ajuizamento da presente ação, aos 13 de agosto de 2020.

8. Uma vez consideradas as mensagens enviadas por meio de aplicativo eletrônico, acostadas à inicial, constata-se que o autor, de fato, promoveu investimento na sociedade, não tendo sido, no entanto, verificada a existência de promessa de remuneração de capital nem mesmo promessa de devolução do montante investido, fato que também reforça a tese defendida pelos apelados no sentido de que o apelante integra a sociedade, afastando assim a alegação, articulada pelo recorrente, no sentido de que o negócio jurídico celebrado seria de mútuo.

9. Para pleitear o reconhecimento de dissolução da aludida sociedade o recorrente pode ajuizar ação própria, mas a via acionária ora em exame é imprópria para essa finalidade.

10. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.